Tribunal: TJMT
Processo: 0018090-86.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018090-86.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS CESAR DE BRITO EUBANK - CPF: 229.561.231-49 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (EMBARGANTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBAR
GANTE(S):
CICERO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO(S):
LUIS CESAR DE BRITO EUBANK

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer nulidade de citação, afastar a desconsideração da personalidade jurídica e inverter o ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios, sem menção à condição de beneficiário da justiça gratuita da parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em favor de parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se omissão no acórdão ao não consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, apesar de a parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita reconhecida nos autos originários.

5. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a condenação ao pagamento de honorários subsiste,
porém,
sua exigibilidade permanece suspensa, condicionada à eventual superação da situação de insuficiência econômica no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração
conhecidos e
acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Reconhecida a gratuidade da justiça, a condenação em honorários subsiste, porém com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; 1.026, § 2º; 98, § 3º; 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CICERO RODRIGUES DA SILVA

contra o acórdão em ID nº
351651397
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, nos s
eguintes
termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.
reconhecer a nulidade/ausência de citação
da
empresa devedora CIMENSOLO
nos autos da execução, declarando a invalidade dos atos que, em relação a ela, pressupunham o aperfeiçoamento da relação processual;

2.
afastar o redirecionamento
da execução por desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do apelante
para figurar no polo passivo do feito executivo, com a consequente
desconstituição dos atos constritivos
que sobre ele recaíram por força exclusiva desse redirecionamento;

3. determinar o
prosseguimento da execução
, ressalvado eventual exame, pelo Juízo de origem, de matérias que lhe sejam próprias.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos fixados na sentença (CPC, art. 85, §2º).

É como voto.”

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar que é beneficiária de justiça gratuita, logo, deve constar no voto que a exigibilidade do ônus sucumbencial permanecerá suspensa por força do art. 98 do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
354716357
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBAR
GANTE(S):
CICERO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO(S):
LUIS CESAR DE BRITO EUBANK

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
CICERO RODRIGUES DA SILVA

contra o acórdão em ID nº
351651397
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.
reconhecer a nulidade/ausência de citação
da
empresa devedora CIMENSOLO
nos autos da execução, declarando a invalidade dos atos que, em relação a ela, pressupunham o aperfeiçoamento da relação processual;

2.
afastar o redirecionamento
da execução por desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do apelante
para figurar no polo passivo do feito executivo, com a consequente
desconstituição dos atos constritivos
que sobre ele recaíram por força exclusiva desse redirecionamento;

3. determinar o
prosseguimento da execução
, ressalvado eventual exame, pelo Juízo de origem, de matérias que lhe sejam próprias.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos fixados na sentença (CPC, art. 85, §2º).

É como voto.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que condena a Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais e assim restou consignado:

“Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos fixados na sentença (CPC, art. 85, §2º).”

1. Da omissão.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão à Embargante, uma vez que, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme decisão proferida no processo originário (ID nº 157857911), nos autos do
PJe
nº 0005969-12.2008.8.11.0041, resta suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial, circunstância que deve constar expressamente na decisão embargada.

Nesse sentido:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
(grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado aomissãono acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
CICERO RODRIGUES DA SILVA
, e, via de consequência, retifico o acórdão tão somente para integrar na condenação de sucumbência o seguinte trecho:

“Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos fixados na sentença (CPC, art. 85, §2º),
os quais ficarão com a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art.
98, §
3º do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026